Tribunal: TJBA
Processo: 0300519-47.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300519-47.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DA CONCEICAO MELO LAVRADOR

Advogado(s)
:
JUVENILDO DA COSTA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE LEGÍTIMA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. INTERVENÇÃO MUNICIPAL IRREGULAR. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRÉVIA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Município de Camaçari
contra sentença que reconheceu a
posse legítima da autora sobre imóvel localizado na Rua do Telégrafo nº 01, Bairro Natal
, determinando a proteção possessória em razão das
turbações promovidas pelo ente público
.

O Município sustenta que o bem estaria situado em
Área de Preservação Permanente (APP)
e, por conseguinte, seria
de domínio público
, caracterizando mera detenção insuscetível de tutela possessória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a autora exerce
posse legítima passível de proteção jurisdicional
ou se a ocupação se caracteriza como
mera detenção de bem público
, em razão de suposta localização do imóvel em APP pertencente ao Município.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A prova dos autos demonstra que a autora exerce
posse mansa e contínua desde 1996
, comprovada por
escritura de cessão de direitos possessórios, contrato particular de compra e venda e comprovantes de IPTU
, além de ter havido
reconhecimento judicial anterior da posse
no
Mandado de Segurança nº 20906/97
.

As
turbações promovidas pelo Município
restaram comprovadas, inclusive admitidas pelo próprio ente público, que as classificou como “aborrecimentos momentâneos”, em virtude de obras públicas.

O Município, todavia,
não comprovou o domínio público
da área, tampouco sua
inclusão formal como APP
, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia. A mera inserção em programas urbanísticos ou zonas especiais (ZEIS)
não descaracteriza a posse legítima
reconhecida judicialmente.

A aplicação da
Súmula 619 do STJ
– que dispõe que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de retenção ou indenização” –
pressupõe a comprovação inequívoca de domínio público
, o que inexiste no caso concreto.

Ainda que se admitisse tratar-se de APP, a
intervenção municipal careceu de procedimento expropriatório formal
, violando o
art. 5º, XXIV, da Constituição Federal
, que assegura a
prévia e justa indenização
em caso de desapropriação.

A conduta municipal configura
desapropriação indireta
, caracterizada pelo
apossamento administrativo irregular
, sem observância do devido processo legal, o que enseja o dever de indenizar e a manutenção da tutela possessória em favor da autora.

A atuação do Município, além de violar os princípios da
legalidade e da segurança jurídica
, afronta decisão judicial anterior transitada em julgado, representando desrespeito à
autoridade do Poder Judiciário
e à
separação dos poderes
.

IV – DISPOSITIVO

Recurso conhecido e improvido.
Mantida integralmente a sentença que reconheceu a posse legítima da autora e determinou a proteção possessória.

Majorados os honorários advocatícios para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC
, observadas as correções legais.

V – TESE

A caracterização de bem público exige
comprovação inequívoca do domínio estatal
, sendo insuficiente a mera alegação de localização em área de preservação ou de interesse urbanístico.

A
posse exercida legitimamente e reconhecida judicialmente
não se converte em detenção por ato unilateral da Administração Pública.

A
intervenção estatal sobre imóvel particular ou possuído legitimamente
sem observância do devido processo legal e
sem prévia indenização
configura
desapropriação indireta
, sujeita à reparação e proteção possessória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300519-47.2012.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada MARIA DA CONCEICAO MELO LAVRADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.
Presidente
Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça